Tribunal: TJMT
Processo: 1017677-37.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017677-37.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO - CPF: 085.512.284-63 (APELADO), CLOVIS MARQUES DE CAMARGO JUNIOR - CPF: 537.730.041-68 (ASSISTENTE), ARTHUR HENRIQUE DA COSTA SANTOS - CPF: 049.388.381-92 (ASSISTENTE), JEFERSON DUTRA NOLASCO - CPF: 010.998.311-48 (VÍTIMA), LIBANIO MANOEL FERREIRA NETO - CPF: 363.063.471-00 (VÍTIMA), PEDRO MANOEL FERREIRA - CPF: 329.066.761-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017677-37.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – [ART. 155, § 4º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – SUPOSTA VÍTIMA OUVIDA EM JUÍZO, QUANDO ESCLARECEU QUE O FATO NÃO OCORREU – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se a suposta vítima, ouvida em juízo, esclarece que não houve qualquer tentativa de furto em sua residência, mas apenas que flagrou o agente dentro da residência do vizinho, na posse de pertences do proprietário daquele imóvel, pelo qual já foi condenado, não há falar em outra condenação, uma vez que o fato narrado na denúncia não ocorreu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017677-37.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4º, I, do CP], apenando-o com 2 [dois] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 [onze] dias-multa, estes no mínimo legal.

Alega que há provas bastantes para condenar o réu pelo
“fato 4”
descrito na denúncia [furto qualificado tentado – art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP], razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, neste ponto.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017677-37.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARCOS ROBERTO foi denunciado pela prática de 4 [quatro] crimes de furto qualificado, dos quais 3 [três] consumados e 1 [um tentado], verbis:

“
Fato 01

Consta dos presentes autos que, no dia
30.04.2023
, por volta das 06h00min, na residência particular situada na
Rua Almirante Barroso, nº. 20, Bairro Centro Sul
, nesta cidade, o denunciado Marcos Roberto dos Santos Duarte Filho, com consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma
bicicleta Caloi
, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), de propriedade da vítima
Pedro Manoel Ferreira
.

Fato 02

Ressai do feito que, no dia
01.05.2023
, em horário não informado, na residência particular localizada na
Rua Almirante Barroso, nº. 20, Centro Sul
, nesta cidade, o denunciado Marcos Roberto dos Santos Duarte Filho, com consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, rompimento de obstáculo subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em
uma bicicleta, uma roçadeira, R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie
, de propriedade da vítima
Libanio Manoel Ferreira
.

Fato 03

Ressai do feito que, no dia
07.05.2023
, pela manhã, horário não esclarecido, na residência particular localizada na
Rua Almirante Barroso, nº. 20, Centro
, nesta cidade, o denunciado Marcos Roberto dos Santos Duarte Filho consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em
um canivete com saca rolhas
, de propriedade da vítima
Libanio Manoel Ferreira
.

Fato 04

Ressai do feito que no dia
07.05.2023
, por volta das 06h00min, na residência particular situada na
Rua Capitão Costa, nº. 483, esquina com a Rua Almirante Barroso, Centro Sul,
nesta cidade, o denunciado Marcos Roberto dos Santos Duarte Filho, com consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtraiu para si, coisa alheia móvel, de propriedade da vítima
Jeferson Dutra Nolasco
, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade”.

A prisão em flagrante do réu aconteceu no dia
07/05/2023
.

JEFERSON DUTRA NOLASCO, apontado na denúncia como
“vítima do fato 4”
, foi ouvido na Delegacia de Polícia e declarou o seguinte:

“QUE há 10 anos mora no endereço situado na Rua Capitão Costa, centro, nesta cidade, em cujo local, logo na manhã de hoje,
o declarante se levantou para colocar comida para os seus cachorros, e quando abriu a porta,
deparou com um homem que estava no seu quintal, em cima de uma árvore, pronto para pular o muro para sair para a rua
. QUE diante disso, o declarante efetuou a abordagem e impediu a saída do tal homem, ficando ele em cima da árvore. QUE ato contínuo, o declarante acionou a polícia, e logo compareceu uma guarnição à sua casa, e após obter a narrativa do fato, os policiais fizeram com que o tal homem descesse da árvore. QUE na revista pessoal, ele tinha consigo uma mochila de cor preta, com vários objetos dentro.
QUE dentre os objetos, estava uma Parafusadeira Black-Decker, prontamente reconhecido pelo declarante como sendo de sua propriedade
. QUE
aos policiais, o suspeito disse que arrombou o portão de entrada e a porta dos fundos da casa do declarante, bem como arrombou a porta de um quarto nos fundos do quintal, de onde foi furtado a parafusadeira
. QUE o suspeito foi identificado pelo nome de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO, à quem o declarante não conhece, mas
já o viu saindo de uma casa vizinha, pertencente ao sr. PEDRO MANOEL FERREIRA, ocasião em que ele estava com uma chave na mão, alegando que tinha sido contratado pelo proprietário dessa casa para cuidar do imóvel, e diante disso, o declarante nada fez, visto que não tinha como confirmar isso com o sr. PEDRO, mas posteriormente, se certificou que se tratava de um crime de furto
. QUE em outras datas, o declarante já foi vítima de furto, e uma delas aconteceu há 40 dias, quando foi furtado moedas de dentro do seu carro, mas não registrou boletim de ocorrência.
QUE da casa ao lado à sua, onde o declarante é responsável para cuidar, foram furtados todos os fios de energia elétrica e outros objetos
. Finalizando, informa que outros vizinhos também já foram vítimas de furtos em suas residências, e nesta noite, inclusive, foi furtado a casa do sr. LIBANIO MANOEL FERREIRA”.

LIBÂNIO MANOEL FERREIRA NETO, indicado na denúncia como
“vítima dos fatos 2 e 3”
, informou residir na
Rua Castelo Branco, 710, Bairro Centro-Sul
, e relatou ao Delegado de Polícia:

“QUE nesta manhã, não sabendo precisar a hora exata, estava indo para o seu sítio, quando foi avisado por seu vizinho JEFERSON DUTRA NOLASCO que disse ter avistado um homem pulando o muro de sua casa. QUE diante disso, o declarante retornou, e ao chegar à sua residência, notou que a porta da cozinha estava aberta, percebendo a falta de alguns pertences, bem como vários produtos espalhados pelo chão. QUE fora da casa, estava o aparelho de ar condicionado, o forno de microondas, a bomba de lavar carro, o jogo de panelas, e um faqueiro. QUE JEFESON disse que a casa dele também tinha sido furtada pelo mesmo suspeito que adentrou a casa do declarante, o qual tinha sido preso pelos policiais, e ele estava na delegacia de polícia para onde o suspeito foi conduzido. QUE o declarante também se dirigiu à delegacia de polícia, tomando conhecimento de que o suspeito foi identificado pelo nome de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO. QUE na última segunda-feira, dia 01/05/2023, o declarante também foi vítima de furto, e segundo JEFERSON, esse mesmo suspeito detido na casa dele, foi quem adentrou a casa do declarante nessa data, ocasião em que foi subtraído a uma bicicleta, uma roçadeira Sthil, e R$ 700,00 (setecentos reais) em moedas, cuja ocorrência não foi registrado B.O. pelo declarante. QUE estando nesta Unidade Policial, ao ser apresentado ao declarante os objetos que estavam na posse do suspeito MARCOS ROBERTO, o declarante reconhece como sendo de sua propriedade, 01 (um) canivete com saca rolhas sem identificação de marcas, acreditando que o referido produto foi furtado nesta madrugada de sua casa. Finalizando, afirma que não conhece e nunca viu o referido suspeito anteriormente”.

Interrogado, MARCOS ROBERTO, 33 [trinta e três] anos de idade, confessou:

“QUE quanto aos fatos, narra que nesta noite, adentrou a casa situada na Rua Capitão Costa, esquina com Travessa Almirante Barroso, pulando o muro e adentrando um quartinho nos fundos do quintal, cuja porta estava aberta, de onde subtraiu uma Parafusadeira Black&Decker, colocando-a dentro de sua mochila de cor preta. QUE dentro de sua mochila tinha outros pertences do interrogado, inclusive o seu alicate universal com cabo de cor laranja. QUE em torno de meia hora depois que chegou ali, antes mesmo de dormir no quartinho, o interrogado foi surpreendido pelo dono da casa, o qual efetuou sua abordagem até a chegada da viatura da polícia militar. QUE os policiais o conduziram à Delegacia de Polícia. QUE o interrogado afirma que para adentrar essa casa, não quebrou o portão, bem como não arrombou porta alguma. QUE esta é a segunda vez que o interrogado adentra essa casa, sendo a primeira vez foi há uma semana, ocasião em que nada pegou dali, indo apenas para dormir nesse mesmo quartinho de onde hoje furtou a parafusadeira. QUE perguntado se nesta noite o interrogado adentrou em outras residências na região, o interrogado respondeu que não, afirmando que adentrou apenas essa casa de onde pegou a parafusadeira, e nenhuma outra”.

O PM CLÓVIS MARQUES DE CAMARGO JÚNIOR, que atuou na ocorrência, esclareceu:

“QUE nesta data, juntamente com o policial militar Arthur Henrique da Costa Santos, foram acionados via Ciosp para atender uma ocorrência de furto à residência, na Rua Capitão Costa, esquina com Rua Almirante Barroso, região central, nesta cidade, flagrado pela vítima que teria acuado o suspeito. QUE no local, foi feito contato com o sr. JEFFERSON DUTRA NOLASCO, que informou que o suspeito estava escondido em cima de uma árvore, sendo então ordenado que descesse. QUE ao descer, foi realizada a busca pessoal, e encontrado em sua mochila diversos objetos, sendo um deles 01 (uma) parafusadeira, que informou ter furtado da residência da vítima, dizendo ainda que para adentrar arrombou a porta dos fundos, fato este verificado e confirmado pela equipe policial. QUE a vítima relatou ainda que ao colocar comida para o cachorro se deparou com o suspeito, que ao percebê-lo, correu e subiu na árvore, onde permaneceu até a chegada da guarnição policial. QUE o suspeito foi identificado pelo nome de MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO, e durante entrevista, foi observado que ele faz uso de tornozeleira eletrônica de numeral 4212022237, instalada por ter praticado crime de roubo, o qual responde pela 4° vara criminal desta Comarca, porém ao ser feita a checagem foi constatada que a tornozeleira encontra-se desligada desde o dia 25/04/2023, cuja atendente já oficiou o juízo da 4° vara criminal. QUE diante dos fatos, MARCOS ROBERTO foi conduzido ao plantão da Central de Flagrantes, para registro de boletim de ocorrência e demais providências, entregue sem lesões corporais”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM ARTHUR HENRIQUE DA COSTA SANTOS, que compunha a guarnição.

PEDRO MANOEL FERREIRA,
“vítima do fato 1”
, foi ouvido na fase inquisitiva em 12/05/2023:

“QUE É PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA ALMIRANTE BARROSO, Nº 20, BAIRRO CENTRO SUL, NESTA; QUE RELATA QUE HÁ APROXIMADAMENTE TREZE DIAS, MAIS PRECISAMENTE NO DIA 30/04/2023, EXATAMENTE UMA SEMANA ANTES DA PRISÃO DO AUTUADO MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO, O VIZINHO DO DECLARANTE DE NOME JEFERSON DUTRA NOLASCO, POR VOLTA DAS 06:00 HORAS, VISUALIZOU UM INDIVIDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO, SAINDO DA RESIDÊNCIA DO DECLARANTE, AO QUE QUESTIONOU O QUE ESTE ESTARIA FAZENDO NO LOCAL, MOMENTO EM QUE MARCOS ROBERTO LHE APRESENTOU UMA CHAVE E DISSE QUE O DECLARANTE HAVIA PEDIDO QUE O MESMO CUIDASSE DO IMÓVEL; QUE NO MESMO DIA O DECLARANTE FOI ATÉ O IMÓVEL E CONSTATOU QUE A PORTA HAVIA SIDO ARROMBADA, CONVERSOU COM SEU VIZINHO JEFFERSON E ESTE RELATOU QUE HAVIA VISUALIZADO MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO SAINDO COM UMA MOCHILA DO LOCAL E QUE QUESTIONOU O QUE ESTE ESTARIA FAZENDO NO LOCAL, AO QUE MARCOS ROBERTO LHE AFIRMOU QUE ESTARIA CUIDANDO DO IMÓVEL PARA O DECLARANTE; QUE O DECLARANTE ENTROU NO IMÓVEL E CONSTATOU QUE ALÉM DE ARROMBAR MARCOS ROBERTO HAVIA SUBTRAÍDO UMA BICICLETA CALOI, AVALIADA EM R$ 600,00; QUE RELATA QUE JÁ FEZ O REPARO DO PORTA, QUE FOI O PRÓPRIO DECLARANTE QUE FEZ, QUE JÁ TINHA OS MATERIAIS E NÃO TEVE CUSTO; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NÃO AUTORIZOU MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO, NEM QUALQUER OUTRA PESSOA A CUIDAR DE SEU IMÓVEL; QUE AFIRMA QUE NUNCA TEVE CONTATO COM MARCOS ROBERTO”.

JEFERSON foi novamente ouvido na DERF/VG em 12/05/2023, verbis:

“QUE RATIFICA AS DECLARAÇÕES PRESTADAS ANTERIORMENTE NA CENTRAL DE FLAGRANTE; QUE AFIRMA NÃO SE RECORDAR DA DATA QUE FOI O FURTO NA RESIDÊNCIA PEDRO MANOEL FERREIRA, QUE SE LEMBRA APENAS QUE FOI MAIS OU MENOS UMA SEMANA ANTES DA PRISÃO DO AUTUADO MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO; QUE SUA ESPOSA TODOS DIAS SAI CEDO PARA TRABALHAR, QUE O DECLARANTE A ACOMPANHA A FIM DE LHE PROTEGER NO MOMENTO DESTA SAIR DA GARAGEM; QUE NO DIA DO FURTO DA CASA DO SEU VIZINHO PEDRO, AO ACOMPANHAR A SAÍDA DE SUA ESPOSA VISUALIZOU UM INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO, SAINDO DO INTERIOR DA CASA COM UM SACO DE RAÇÃO CONTENDO ALGUM VOLUME, AO QUE O DECLARANTE ESTRANHOU E QUESTIONOU O QUE ESTE ESTARIA FAZENDO NO LOCAL, MOMENTO EM QUE MARCOS ROBERTO LHE APRESENTOU UMA CHAVE E DISSE: "SENHORZINHO ME PEDIU PARA CUIDAR DA CASA PRA ELE, PORQUE FURTARAM TODO O COBRE DA CASA VIZINHA."; QUE RELATA QUE NO MESMO DIA O SENHOR PEDRO ESTEVE NO LOCAL E DISSE QUE HAVIAM ARROMBADO SUA CASA, AO QUE O DECLARANTE NARROU SOBRE O INDIVÍDUO QUE VISUALIZOU SAINDO DA CASA PELA MANHÃ, MOMENTO EM QUE O SENHOR PEDRO DISSE QUE NÃO HAVIA AUTORIZADO NINGUÉM A CUIDAR DE SUA CASA; QUE NA DATA DE HOJE, AO SER APRESENTADA A FOTOGRAFIA DE MARCOS ROBERTO DOS SANTOS DUARTE FILHO, O DECLARANTE DISSE: "É ESSE MESMO QUE EU VI SAINDO DA CASA DO SEU PEDRO. EU FALEI COM ELE. NO DIA ELE ESTAVA LIMPO, ARRUMADO E NÃO SE ASSUSTOU QUANDO ME VIU."

A denúncia foi recebida em 22/05/2023.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, JEFERSON narrou:

“MP: O senhor aparece como vítima de furto nesse processo contra o MARCOS ROBERTO. Ele é acusado de quatro crimes de furto [lê os fatos descritos na denúncia]. Conta pra nós, o que o senhor sabe disso?

V: Aqui é três vizinhos, um na frente do outro. Eu moro na Capitão Costa e bem na frente é a Almirante Barroso. Ali tem a casa do falecido seu PEDRO, que é a casa que eu cuido, ali foi furtado; eles entraram pelo muro da casa do seu PEDRO, pularam na casa do LIBÂNIO. Na casa do seu PEDRO levou fiação; aqui em casa entrou mas só levou umas moedas que estavam dentro do meu carro; no seu PEDRO furtou a fiação todinha e lá no LIBÂNIO, no dia que eu fui colocar ração para os cachorros na casa do seu PEDRO, eu escutei um barulho; ele tava na casa do PEDRINHO tentando roubar a parte do fundo, onde ele já tinha entrado; uns dias antes eu estava na porta da minha casa, preparando para sair, eu vi ele saindo de dentro da casa do LIBÂNIO, ele tava saindo com um saco; aí eu falei: ‘e aí irmão, eu não te conheço, o que você tá fazendo aí?’; a gente é morador antigo, todo mundo conhece todo mundo; aí ele virou e falou: ‘eu tô cuidando da casa aqui pro senhorzinho’ e tal; mais tarde o PEDRINHO, irmão do LIBÂNIO, veio aqui em casa e falou: ‘ô, cê não viu quem roubou minha casa?’; eu falei: ‘eu vi um rapaz sair aí de dentro, ele mostrou a chave, falou que o senhor tinha deixado ele cuidando da casa’; ele falou: ‘não deixei ninguém cuidando não, ele tava roubando’, essa foi a primeira vez que eu vi; e a do dia sete foi quando eu fui tratar dos cachorros, ele tava dentro da casa do LIBÂNIO, sendo que passou por dentro da casa do seu PEDRO.

MP: Passou por dentro da casa do seu PEDRO?

T: Isso.

MP: Nesse dia sete foi quando ele subiu na árvore e você chamou a polícia?

T: Foi assim: nesse dia, eu tava na casa do seu PEDRO, que eu cuido, fui tratar das cachorras; eu subi em cima da árvore e avistei ele dentro da casa; aí nós chamou a polícia e ele ficou lá dentro; aí a polícia fez ele pular o muro de volta e pegou ele.

MP: Quando a polícia chegou e fez a prisão dele, ele tava com uma mochila?

T: Isso, uma mochila preta; dentro da mochila já tava a parafusadeira do LIBÂNIO e uns outros ‘trem’, que ele reconheceu como sendo dele também.

MP: O rapaz tava de tornozeleira?

T: Tava, tava tornozelado.

MP: O senhor teve algum prejuízo de alguma coisa que foi levado do senhor?

T: Não, foi só moeda de pequeno valor, balinha, essas coisas.

MP: E o LIBÂNIO e o PEDRO, tiveram algum prejuízo?

T: Teve né, a bicicleta sumiu, ninguém viu a bicicleta, a roçadeira sumiu... sumiu um punhado de coisa dele, né.

MP: Do LIBÂNIO e do PEDRO?

T: É.

MP: Satisfeito.

Def. Público: É esse senhor que está aí na tela?

T: Ele mesmo. No dia ele tava de barba.

DP: De zero a cem por cento, qual o grau de certeza de que era ele?

T: Pra mim é cem por cento.

DP: Satisfeito.

Juiz: Eu não entendi muito bem; essa casa, na Rua Capitão Costa, nº 483, esquina com Almirante Barroso, é do senhor?

T: Isso, é onde eu moro.

J: Aqui consta que, no dia sete de maio, ele tentou subtrair alguns objetos e foi detido pelo senhor. Foi isso que aconteceu?

T: Não senhor, doutor. No dia sete eu peguei ele na casa do LIBÂNIO, ele tava lá dentro do quintal.

J: Então a casa da Capitão Costa é do LIBÂNIO?

T: Não, essa é a minha. A dele é na Almirante Barroso, número vinte.

J: Então o senhor pegou ele subtraindo a casa do PEDRINHO, não foi a casa do senhor?

T: Isso.

J: E o senhor manteve ele no local, não deixou ele fugir, e chamou a polícia, é isso?

T: Isso.

J: E quando a polícia chegou, o que ele falou?

T: Ele falou que tava roubando mesmo.

J: E visualmente o senhor viu alguma coisa arrombada lá?

T: Ele arrombou o portão, que é de grade. Na hora que eu peguei ele, ele estava estourando a porta de um cômodo que tem no fundo”.

O PM CLÓVIS repetiu, em juízo, o que havia dito na fase policial, nada sabendo esclarecer sobre os fatos pretéritos.

Interrogado, MARCOS confessou o furto praticado no dia 07/05/2023, na casa de LIBÂNIO, dizendo que entrou na noite anterior, pois estava em situação de rua e foi abordado por JEFERSON quando estava de saída. Negou o cometimento dos demais crimes. Confirmou que se apropriou da parafusadeira
“que estava jogada no quintal, sem bateria e

ia levar para ver se conseguia uma bateria para ela”
.

O Ministério Público desistiu da oitiva de LIBÂNIO e do PM ARTHUR.

O laudo pericial acostado constatou a existência de arrombamento da fechadura da residência localizada na Rua Almirante Barroso, nº 20, em Várzea Grande.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, julgando parcialmente a denúncia,
verbis
:

“
FUNDAMENTO. DECIDO.

[...]

03. FURTO QUALIFICADO TENTADO – (4º fato)

Finalmente, pretende o órgão acusador a condenação do acusado nas penas do art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob a alegação de que restou comprovado que ele, por volta das 06h00, do dia 07/05/2023, em uma residência particular localizada na Rua Capitão Costa, nº. 483, esquina com a Rua Almirante Barroso, Bairro Centro-sul, nesta cidade, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair coisas alheias móveis da vítima Jeferson Dutra Nolasco, não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade (4º fato).

Analisando com cuidado os autos, verifico que, neste ponto, a pretensão inicial acusatória não merece prosperar, já que a própria vítima foi ouvida em juízo e esclareceu que os fatos não se deram como descritos na denúncia:

[transcreve depoimento de JEFERSON]

(depoimento judicial da vítima Jeferson Dutra Nolasco, mídia - id. 124943312).

Como se vê, não restando comprovado que o denunciado tentou subtrair pertences da residência da vítima Jeferson, sua absolvição para o crime de furto qualificado tentado descrito no 4º fato também, é medida que se impõe [...]”

A pretensão recursal não prospera.

Conquanto a denúncia tenha indicado que, no dia 07/05/2023, o apelado teria cometido um furto qualificado consumado [na residência de LIBÂNIO – fato 3] e um tentado [na casa de JEFERSON – fato 4],
o próprio JEFERSON tratou de aclarar os fatos, noticiando que, após subir na árvore, flagrou MARCOS dentro da casa de LIBÂNIO, e não da sua
.

Portanto, a conclusão que prontamente se impõe é pela inexistência do fato 4 descrito na denúncia.

Com estes acréscimos, adoto,
per relationem
, a fundamentação invocada na sentença para negar provimento ao apelo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023